Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender contrato de financiamento e impedir cobranças, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato de financiamento e das cobranças mensais, diante da alegação de vício oculto em motocicleta adquirida em relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o art. 54-F quanto à interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento.
4. A caracterização do vício oculto alegado exige instrução probatória adequada, com contraditório e perícia técnica, não sendo possível sua análise em sede de cognição sumária.
5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a suspensão de obrigações contratuais por suposto vício no produto depende de comprovação da existência e extensão do vício, o que demanda dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão de contrato de financiamento por alegação de vício oculto em bem adquirido exige dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 a 25 e 54-F; CPC, art. 1.016, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689547, 0737533-14.2022.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 02/05/2023.